Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando esse benefício já foi deferido em sentença.
2. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de descumprimento de medida protetiva e de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
5. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
6. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes.
7. Segundo enunciado da Súmula 231/STJ, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal.
8. Tendo a violência doméstica ocorrido na presença do filho menor de idade da vítima, cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.